Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018121-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 702.978.771-43 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOSELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 702.978.771-43 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – COAÇÃO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA MEDIDA CONSTRITIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em coação ilegal pela não realização de audiência de custódia, uma vez que se encontra suspensa em decorrência da situação emergencial e excepcional decorrente da pandemia da Covid-19,
e
m conformidade com o artigo 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Descabe cogitar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente.

Se a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, não se pode cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo pela existência de indícios robustos que evidenciam a probabilidade de reiteração delituosa, além da elevada quantidade de droga apreendida, que demonstra ser insuficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP diante da real necessidade da prisão cautelar.

Incabível a substituição da custódia preventiva por domiciliar na medida em que a situação exposta na impetração não se amolda a qualquer das hipóteses legais previstas (CPP, artigo 318) e tampouco foi comprovada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados da paciente à sua genitora e à sua irmã.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Joselina Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante propôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa em flagrante na data de 25.8.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, cuja segregação foi convertida em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, oportunidade em que foi indeferido o pedido de ‘concessão da liberdade provisória, relaxamento da segregação cautelar ou substituição por prisão domiciliar’.

Aduz que há flagrante coação ilegal no procedimento de busca a apreensão realizado na casa da paciente, uma vez que não existia autorização judicial para tanto, investigação prévia ou denúncia a amparar a abordagem e revista, e nem sequer foi colhido o depoimento do adolescente que, em tese, teria adquirido entorpecente em sua residência.

Sustenta que o delito em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça e, no caso de eventual condenação, a postulante será beneficiada com regime de cumprimento de pena diverso do fechado, sobretudo se considerada a sua primariedade.

Registra que a liberdade da paciente não oferece risco à eficácia da ação penal, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Acentua, ademais, que a paciente é imprescindível aos cuidados da genitora, que tem 86 anos de idade, bem como de uma irmã, que está com câncer em estágio avançado.

Diante desses argumentos, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que a paciente seja posta em liberdade, expedindo-se em seu benefício alvará de soltura. (...)”
– p. 118.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 55546458).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 56238950).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 57104981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Joselina Rodrigues da Silva
, presa cautelarmente no dia 25 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Dessume-se do feito que no dia dos fatos em comento foi noticiado, previamente, à Polícia a ocorrência do furto de aparelho celular e certa quantia em dinheiro. A vítima desse crime informou que avistou o momento que o menor infrator saiu correndo do local com os objetos subtraídos.

Em vista disso, foram efetuadas diligências e localizado o inimputável em via pública, juntamente com sua genitora, ocasião em que informou aos policiais que tinha trocado o aparelho celular por substância entorpecente na “boca de fumo da Juci”, ora paciente, indicando-lhes o local.

A guarnição deslocou-se até a residência da beneficiária, que estava com a porta entreaberta, e quando ela avistou a presença policial correu para o interior da casa e foi até o banheiro e acionou a descarga; nesse ínterim, os policiais, em buscas no interior da residência, localizaram uma porção grande de maconha dentro da geladeira, 98 porções de pasta-base de cocaína em cima do guarda-roupa do quarto, o valor em dinheiro de R$ 584,05
(quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)

dentro de uma caixa, várias sacolas picadas no banheiro, prato e talheres com resquícios de entorpecente.

Diante disso, a paciente foi presa em flagrante delito e, após requerimento pelo
parquet
, teve sua prisão convertida em preventiva (Id. 55378456).

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional alegando a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência da beneficiária, ante a ausência de autorização judicial, bem como postula pela revogação da medida constritiva ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, argumenta que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora, que tem 86 anos de idade, e de sua irmã, que está com câncer em estágio avançado.

Sem razão, contudo.

Impende consignar de início a respeito da ausência de realização da
audiência de custódia
, pois, não obstante as alegações trazidas na inicial, é cediço que a referida audiência está suspensa ante a situação emergencial e excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, de modo que não há falar em coação ilegal pela sua não realização.

Oportuno transcrever o que o magistrado singular bem ponderou no
decisum
a respeito disso:

“Seguindo orientação da Portaria-Conjunta n. 249/2020, que em seu art. 2o, §5o veda a realização de audiência de custódia em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, prorrogada pela Portaria-Conjunta no 428/2020/PRES-CGJ que instituiu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), passo à análise da situação em flagrante e prisional da autuada sem a regular apresentação presencial em audiência”
– p. 104.

Assim, embora o douto procurador de justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
nessa parte, por eventual supressão de instância, convém apreciar a tese e afastá-la pelo motivo supramencionado.

No tocante à alegação de
violação ao domicílio
da paciente, razão não assiste à impetrante.

Consoante exposto acima, a Polícia se deslocou até a residência da beneficiária a fim de verificar a informação recebida do adolescente F. S. F., que teria subtraído um aparelho celular momentos antes e trocado por entorpecente na “boca de fumo da Juci”.

Além dessa informação prévia, que indicava a suposta prática do crime de tráfico de drogas, no local, os policiais depararam-se com a porta da residência entreaberta o que permitiu-lhes visualizar a atitude suspeita da paciente de correr para o banheiro e acionar a descarga, logo após constatar a presença da guarnição.

Ressalte-se que se trata de crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protai no tempo.

Dessa forma, além de não visualizar qualquer ilegalidade na ação policial, convém destacar que ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.

Em passo seguinte, da detida análise do decreto constritivo, verifico que a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente a
custódia cautelar
da paciente, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Convém trazer os motivos delineados na decisão combatida, com esteio nas particularidades do caso concreto,
in verbis
:

“(...) Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo n. 3.14.2020.68661-01, verifica-se que o tóxico apreendido pesou 43,84g de COCAÍNA e 56,98g de MACONHA, estando presente a materialidade delitiva.

Ainda, importa destacar que as porções de cocaína e maconha apesar de não ser tão expressiva, se somadas e observado que a cocaína estava fracionada em um total de
98 (noventa e oito) pequenas porções
, revela maior intesidade da traficância, justificando a prisão nos termos do
Enunciado n. 25:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 – TJMT).

O histórico de antecedente da autuada também justifica sua segregação, seja como garantia da ordem, seja para evitar a reiteração delituosa.

Atento a folha de antecedente encartada nos autos ID 37677969 e em consulta ao sistema apolo, é possível confirmar que a
autuada ostenta

condenação
em primeiro grau recente oriunda da 13a Vara Criminal de Cuiabá, do qual sou Juiz Titular.

Nesse sentido é também como orienta o E. TJMT:

Enunciado 06 do TJMT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar da autuada, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em tese praticado, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa. (...)”
– pp. 106-107, destaquei.

Denota-se que o requisito indispensável do
periculum libertatis
ficou demonstrado pelo juiz singular, em razão da quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva, fatores estes que justificam a necessidade da medida segregatícia, inclusive trata-se de temas sedimentados no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme consignado na aludida decisão (Enunciados n. 6 e n. 25, TJMT).

Como bem ponderou o magistrado, apesar de não ser expressiva a quantidade de entorpecente (43,84g de cocaína e 56,98g de maconha), deve-se levar em consideração que estava fracionado em 98 porções, além da diversidade de droga encontrada.

Destaco o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, de que se tratando de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

A respeito disso, trago precedente do STJ:
“(...)
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.
” (STJ, RHC n. 47.145/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
10.6.2014
, DJe 24.6.2014).

In casu
, se não bastasse a paciente responder a outra ação penal (processo n. 6039 -74.2018.811.0042, código 513429), verifica-se que se trata de delito na mesma natureza que ora se apura.

Portanto, entendo que neste momento, se colocada em liberdade, a paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ,
HC
345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.5.2016).

Insta consignar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Além disso, apesar dos argumentos depreendidos pela impetrante acerca da desproporcionalidade da medida constritiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, acaso a paciente seja condenada, saliento que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na inicial, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória –
Enunciado n. 43, TJMT
.

Concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por fim, deixo de acolher a pretensão de
substituição da prisão preventiva por

domiciliar
, sob a alegação de que a paciente precisa cuidar de sua genitora idosa (86 anos de idade) e de sua irmã que está acometida de câncer em estado avançado, uma vez que não há previsão legal nesse sentido (CPP, artigo 318) e tampouco ficou comprovado nos autos a imprescindibilidade dos cuidados da beneficiária, ou seja, que é necessário o seu auxílio direto e pessoal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020